Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. REVISÃO OBRIGATÓRIA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REVERSÃO DE VALOR DA RESERVA ESPECIAL. MORTE DO ASSISTIDO ANTES DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os herdeiros (apelantes) têm direito ao recebimento do valor revertido pela entidade fechada de previdência complementar (apelada), após a morte do beneficiário do plano, em razão dos superávits apurados nos exercícios anteriores ao óbito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 29/11/2020, quando do seu falecimento, o assistido não era elegível para o recebimento do superávit de 2017 e dos anos subsequentes, pois, à época, os requisitos fáticos e jurídicos para a revisão obrigatória do plano de benefícios ainda não tinham sido satisfeitos, notadamente o transcurso do período de três exercícios consecutivos sem utilização da reserva especial respectiva, conforme o art. 20, § 2o, da LC n. 109/2001 e a Resolução CNPC n. 30/2018.
4. O direito ao recebimento da quantia decorrente dos superávits surge após a satisfação dos requisitos legais e regulamentares necessários para a reversão do valor da reserva especial em favor dos participantes, assistidos ou patrocinadores. Ante o não preenchimento das condições indispensáveis até a data de seu óbito, tratava-se de mera expectativa de direito do assistido, o que afasta o cabimento da pretensão apresentada por seus herdeiros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.